Tribunal: CARF
Processo: 36202.003030/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE E INCRA. INCIDÊNCIA.
A exploração de atividade enquadrada no 1o grupo do quadro referenciado pelo art. 577 da CLT sujeita o contribuinte a recolher Contribuições de Terceiros, no caso a contribuição destinada ao SEBRAE. Conforme súmula no 516 do col. Superior Tribunal de Justiça, a contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA é devida por empregadores rurais e urbanos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99. ART. 173, I, DO CTN.
Tendo o contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pela contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza pagamento antecipado, atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN . Caso não tenha ocorrido pagamento antecipado, aplica-se a regra disposta no art. 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE DEPENDENTES. INCLUSÃO NO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores dispendidos com pagamento de assistência médica e odontológica dos dependentes dos segurados se enquadram no conceito de salário-de-contribuição previsto no art. 28, inc. I, da Lei no 8.212/91.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003030/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o
do Decreto n. 70.235/1972.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
AO
SEBRAE E INCRA. INCIDÊNCIA.
A exploração de atividade enquadrada no 1o grupo do quadro referenciado pelo
art. 577 da CLT sujeita o contribuinte a recolher Contribuições de Terceiros, no
caso a contribuição destinada ao SEBRAE. Conforme súmula no 516 do col.
Superior Tribunal de Justiça, a contribuição de intervenção no domínio
econômico para o INCRA é devida por empregadores rurais e urbanos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF
No 99. ART. 173, I, DO CTN.
Tendo o contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-
se a Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que estabelece que o
recolhimento, mesmo que parcial, do valor considerado como devido pela
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, ainda
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, caracteriza
pagamento antecipado, atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN . Caso não tenha ocorrido pagamento antecipado, aplica-se a
regra disposta no art. 173 do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA DE DEPENDENTES. INCLUSÃO NO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores dispendidos com pagamento de assistência médica e odontológica
dos dependentes dos segurados se enquadram no conceito de salário-de-
contribuição previsto no art. 28, inc. I, da Lei no 8.212/91.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003030/2006-42
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 01/1996 a 05/2001, inclusive.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TRISTÃO COMPANHIA DE
COMERCIO EXTERIOR em face da Decisão-Notificação no 07.401.4/403/2006, proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Vitória/ES, que rejeitou a impugnação para manter a
exigência de R$547.866,82 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e
oitenta e dois centavos), por não ter o contribuinte recolhido as contribuições devidas à
Seguridade Social, quais sejam, as contribuições do segurado, as contribuições da empresa, as
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC),
incidentes sobre os valores pagos a título de planos de assistência médica e odontológica dos
dependentes dos segurados da empresa, no período compreendido entre 01/1996 a 12/2005.
Em sua impugnação (f. 498/519), a ora recorrente suscitou, em caráter
preliminar, (i) ter sido sua defesa prejudicada, eis que extensa a documentação acostada pelas
autoridades fazendárias, (ii) ser parte ilegítima para o recolhimento de contribuições do
SEBRAE e INCRA; e, (iii) ter sido a exigência parcialmente atingida pela decadência. No
mérito, pugnou pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o plano de saúde de
dependentes e pela impossibilidade de utilização da SELIC. Pleiteou a juntada superveniente de
documentos.
A instância “a quo”, ao se debruçar sobre as razões lançadas, prolatou a
decisão-notificação assim ementada:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
-
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
E ODONTOLÓGICA EXTENSIVOS AOS DEPENDENTES.
TERCEIROS. DECADÊNCIA. SELIC. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título. Inclusive sob a forma de utilidades, artigo 28. inciso I, e
parágrafos da Lei 8212/91. e alterações posteriores.
Em relação às contribuições previdenciárias. somente as
exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9° do artigo
37 do Decreto n° 2.173/97 e parágrafo 9° do art. 28 da Lei n°
8212/91 não integram o salário de contribuição.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos conforme previsto no art. 45 da
Lei 8.212/91.
E exigível o recolhimento das contribuições destinadas a outras
Entidades e Fundos (INCRA e SEBRAE) na forma da
legislação vigente.
É lícita a cobrança de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. todos de
caráter irrelevável, conforme art. 34 da lei n'” 8.212/91.
Não há violação ao direito ao contraditório e ampla defesa se
constam da NFLD e seus anexos todos os requisitos legais
previstos para O mesmo e se foi concedido prazo à empresa
para apresentação de defesa.
Apresentação de Documentos deve ser feita dentro do prazo de
defesa. (art. 9° da Portaria 520/2004) – f. 539/540; sublinhas deste
voto.
Intimada da decisão, a recorrente apresentou, em 17/11/2006, recurso
voluntário (f. 556/568), replicando as mesmas teses suscitadas em sua peça impugnatória.
Às f. 642/644 foi noticiado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela,
nos autos da ação ordinária no 2007.34.00.003498-7, que afastou a exigência do depósito prévio
para interposição do recurso.
Às f. 650 os autos foram encaminhados para sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Após a interposição do recurso voluntário, o exc. Supremo Tribunal Federal
editou a súmula vinculante de no 21, que declarou ser inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Despeciendo, portanto, perquerir acerca do deslinde da ação ordinária no 2007.34.00.003498-7.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

I – DAS PRELIMINARES
I.1 –DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Afirma a recorrente que,
(...) não obstante os argumentos despendidos pela decisão
recorrida, no sentido de defender uma aparente normalidade na
auditoria fiscal interna realizada (...), nada afastará a hipótese de
que o lançamento ora contestado, desde sua origem, esteve
vinculado
a
outros
22
(vinte
e
dois)
lançamentos
previdenciários, todos levados à ciência da contribuinte numa
mesma data, o que indubitavelmente dificultou e criou
obstáculos ao seu legítimo direito de defesa. – f. 558; sublinhas
deste voto.
Ao seu sentir, por esse motivo, deveria ter-lhe sido autorizada a juntada
superveniente de documentos, conforme dispõe o art. 9° da MPS no 520/2004, cuja integralidade
peço vênia para transcrever:
Art. 9o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito.
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (sublinhas deste voto)
A redação do dispositivo invocado é idêntica a do art. 16 do Decreto no
70.235/72, que excepciona a apresentação de prova documental após a impugnação, desde que
demonstrada a ocorrência de motivo de força maior, se refira a fato/direito superveniente ou vise
contrapor razões “a posteriori” lançadas. Em que pese sequer indicar em qual regramento de
exceção se amoldaria ao caso ora em espeque, a indigitada quantidade de notificações
endereçadas à ora recorrente não se configura como motivo de força maior, tampouco acarretou
em cerceamento de defesa, eis que lhe concedido prazo legal para apresentação de sua
impugnação, além de ter sido a notificação lavrada em observância ao art. 11 do Decreto no
70.235/72, sem que tivessem ocorrido quaisquer das nulidades incrustadas no art. 59 da
retromencionada norma. Registro que nenhum documento foi carreado ao recurso voluntário, a
despeito de relevante lapso temporal entre sua apresentação e a cientificação na notificação..
Rejeito, com base nestas razões, a preliminar suscitada.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

I.2
–
DA
(I)LEGITIMIDADE
PASSIVA
PARA
O
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEBRAE E AO INCRA

Em síntese, afirma a recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da relação jurídico-tributária por não se enquadrar como beneficiária das contribuições
destinadas ao SEBRAE e ao INCRA.
Sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, firmou o col.
Superior Tribunal de Justiça o entendimento, “mutatis mutantis” aqui aplicável que
(...) os empregados das empresas prestadoras de serviços não
podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades em
questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a
amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e
para a qual sejam vertidas contribuições de mesma natureza e, em
se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o
enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a
outra Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC
que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais
correspondentes. (...). (STJ. REsp no 1255433/SE, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 23/05/2012, DJe 29/05/2012)

A recorrente possui como objetivos sociais previstos em seu contrato social:
a)
comercialização, no mercado, interno ou externo de
mercadoria de produção nacional, seja por conta própria ou de
terceiros, como mandatária, agente comissionária representante;
b)
a prestação de serviços em geral, especialmente na área do
beneficiamento do café verde em grão, bem como na assessoria
empresarial, em todos os seus aspectos
c)
participação em outras sociedades como quotista ou acionista.
(f. 415)

Observa-se que a principal atividade desenvolvida pela empresa, isto é, o
comércio atacadista de café (f. 566 e f. 470) se enquadra no 1o grupo do quadro referenciado pelo
art. 577 da CLT, representado pela Confederação Nacional do Comércio, razão pela qual está
sujeita ao recolhimento das Contribuições de Terceiros – SEST, SENAT e SEBRAE.
Igualmente em colisão com a argumentação apresentada está o verbete sumular
de no 516 do col. Superior Tribunal de Justiça que “[a] contribuição de intervenção no domínio
econômico para o INCRA (Decreto-Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e
urbanos, não foi extinta pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...)”, razão pela
qual detêm a recorrente legitimidade passiva. STF.

I.3 – DA DECADÊNCIA
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

Após a prolatação da decisão recorrida o exc. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula Vinculante de no 8, que reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art.
5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que traziam prazo
decenal para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários. Em obediência
ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF, o entendimento vinculante
firmado pela Corte Constitucional há de ser aplicado ao caso concreto.
Para o desate da controvérsia, mister observar ainda o entendimento firmado
em outra súmula – a de no 99, editada por este eg. Conselho –, a qual dispõe que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O Relatório de Lançamentos (f. 323/405) atesta ter havido valor apropriado em
todas as competências autuadas (01/1996 a 12/2005). Havendo recolhimento parcial, a contagem
do prazo decadencial será regida pelo disposto no §4o do art. 150 do CTN. Por ter sido
cientificado em 30/06/2006 (f. 5), os créditos exigidos nas competências 01/1996 a 05/2001
foram fulminados pela decadência. Acolho, parcialmente, a preliminar de decadência.
Passo à análise dos créditos não extintos, referentes ao período compreendido
entre 07/2001 e 12/2005.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE OS VALORES DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE DEPENDENTES
A al. “q” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, na redação em vigor à época do
fato gerador, excluiu do salário-contribuição
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive
o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa.

O alcance da referida isenção foi matéria de debates palpitantes, eis que para
alguns aí estaria albergada a assistência prestadas aos dependentes, ao posso que outros
afirmavam que por serem as isenções interpretadas literalmente – “ex vi” do art. 111 do CTN – a
benesse fiscal somente atingiria o empregado.
Em que pese não seja uníssona a jurisprudência em torno do tema, a meu
sentir, as verbas relativas ao pagamento de assistência médica e odontológica dos dependentes
dos segurados se enquadram no conceito de salário-de-contribuição previsto no art. 28, inc. I, da
Lei no 8.212/91, em razão do caráter de habitualidade do benefício. Tais verbas podem ser
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

consideradas remunerações indiretas, haja vista que em razão dos valores pagos, os segurados
deixam de efetuar dispêndios com seus respectivos dependentes. Dessa forma, não se amoldam à
hipótese prevista na al. “q” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, sob pena de violação ao art. 111
do CTN, tendo a legislação apenas estabelecido a isenção das contribuições previdenciárias
sobre o pagamento de assistência médica e odontológica dos empregados e dirigentes.
Este é o entendimento compartilhado em outros julgamentos deste Conselho:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
CONCEDIDA
AOS
DEPENDENTES
DOS
EMPREGADOS. SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela cooperativa a título de assistência
médica concedida aos dependentes dos empregados integram o
conceito de salário-decontribuição e, por isso mesmo, devem
compor a base de cálculo das respectivas contribuições
previdenciárias. A legislação tributária exclui do conceito de
salário-de-contribuição apenas os valores correspondentes à
assistência médica prestada aos empregados e dirigentes da
empresa. (CARF. Acórdão no 2201-007.390, Rel. Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, sessão de 05/10/2020; sublinhas deste voto)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
RESTRIÇÃO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Para que os valores pagos pela empresa relativos à assistência
médica sejam excluídos do salário de contribuição, os planos
correspondentes devem abranger todos os empregados e dirigentes.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS
DEPENDENTES
DOS
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-
contribuição as despesas com assistência médica fornecidas
pelo empregador aos dependentes dos segurados.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA. PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus
empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, mesmo que o
empregador não esteja inscrito no
PAT.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PRÊMIO
FREQUÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A
distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério
da assiduidade, com caráter de como prêmio de incentivo, não está
contemplado nas exclusões arroladas no parágrafo 9° do artigo 28
da Lei n° 8.212/91, integrando o salário de contribuição.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato,
caracterizados pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns ou apenas pelo fato de empresas
estarem interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente
pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da documentação
apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de
formação de grupo econômico de fato. As empresas integrantes de
grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91. (CARF.
Acórdão no 2201-006.459, Rel. Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, sessão de 02/06/2020; sublinhas deste voto)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
SUMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA INCLUSÃO DE DEPENDENTES. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com assistência médica
relativa a dependentes de seus empregados integram o salário
de contribuição. (CARF. Acórdão no 2301-007.265, Rel. Cleber
Ferreira Nunes Leite, sessão de 04/06/2020; sublinhas deste voto)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2005
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE
DOS
DEPENDENTES
DOS
SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-
contribuição as despesas com assistência médica fornecidas
pelo empregador aos dependentes dos segurados. (CARF.
Acórdão no 9202-008.340, Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa,
sessão de 20/11/2019; sublinhas deste voto)

No mesmo sentido esta e. Turma assim já decidiu:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes
adstrita à Lei no 8.212/1991, passando a admitir que no caso de
plano de previdência complementar em regime aberto a concessão
pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição
sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCLUSÃO DOS
TRABALHADORES QUE RECEBEM ABAIXO DO TETO DO
RGPS.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9o, “p” da Lei n °
8.212/1991, por considerar que, não obstante o plano de
previdência complementar ser voltado tão somente aqueles que
percebam remuneração superior ao limite do RGPS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.

ASSISTÊNCIA
MÉDICA E ODONTOLÓGICA EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO.
Estando os benefícios concedidos aos empregados e dirigentes em
conformidade com o estatuído com o art. 28, §9°, "q", da lei
8.212/91, deve ser afastado o lançamento do crédito tributário por
estas não constituírem parcelas integrantes do salário de
contribuição.
PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTES.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com planos de saúde
relativos
a
dependentes
de
seus empregados e dirigentes
integram o salário de contribuição. (CARF. Acórdão no 2202-
004.822, Conselheiro Redator designado Marcelo de Sousa Sateles,
sessão de 06/11/2018; sublinhas deste voto)

Isto posto, rejeito a tese suscitada.

II.2 – DA (IM)POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Por derradeiro, melhor sorte não assiste a recorrente quanto à inaplicabilidade
da SELIC, porquanto matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete
sumular de no 4:
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência das competências 01/1996 a 05/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003030/2006-42

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital